Tribunal: TJSP
Processo: 0361975-60.1999.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 01 DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUTOS MANTIDOS NO ARQUIVO POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS, ISTO APÓS O DECURSO DO PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO, O QUE SE DEU SEM QUALQUER REQUERIMENTO DO BANCO CREDOR – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0361975-60.1999.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados ANTONIO MASSARO, GRACINDA DOS
SANTOS MASSARO, RICARDO AUGUSTO MASSARO e SOLANGE
EVANGELISTA MASSARO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41943
APEL.No: 0361975-60.1999.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : ANTONIO MASSARO, E OUTROS
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: MÁRCIA DE SOUZA DONINI DIAS LEITE
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O
QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA
ACERTO DA R. DECISÃO -
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
CONFIGURADA

PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA JURÍDICA
APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 01 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUTOS
MANTIDOS NO ARQUIVO POR MAIS DE 15
(QUINZE) ANOS, ISTO APÓS O DECURSO DO
PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO, O QUE SE
DEU SEM QUALQUER REQUERIMENTO DO
BANCO CREDOR
MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 269/271, pela qual foi julgada
extinta Ação de Execução, esta proposta por BANCO DO BRASIL S/A
contra JULIA ANTONIO MASSARO, E OUTROS, momento em que o Juízo
reconheceu a presença de situação que deságua em prescrição
intercorrente, isto no que toca ao crédito exequendo, assim extinguindo a
ação como proposta, o que se deu nos termos em que definidos pelo artigo
487, II, c.c. artigo 924, V, ambos do Código de Processo Civil em vigor,
assim condenando o banco que se diz credor ao pagamento de custas,
despesas processuais, bem como a arcar com Honorários Advocatícios,
estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor atualizado como atribuído
a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a casa bancária exequente, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 274/287, assim agindo na busca de ver modificado o
entendimento adotado pelo D. Julgador, pois conforme alega, o Juízo
deixou de dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação
no feito, uma vez que a prescrição intercorrente foi indevidamente
reconhecida em 1o Grau, isso porque a execução como proposta se
encontrava regularmente suspensa em razão da inexistência de patrimônio
capaz de garantir o adimplemento dos valores reclamados. No mais,
sustenta ser imprescindível a intimação do exequente para dar andamento
ao feito, para somente depois se dar início a contagem do prazo
prescricional. Dá conta ainda, e por fim, de que promoveu ao regular
andamento do feito, não resultando configurada, portanto, a inércia que
agora lhe é atribuída, motivo pelo qual pediu para que fosse acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão como proferida, de
sorte a ter por determinado o regular prosseguimento da execução até seus
ulteriores termos.
Processado o recurso, a seguir os executados
apresentaram suas devidas contrarrazões, estas constantes de fls.
298/306, momento em que pediram pela integral manutenção da R.
Sentença indevidamente colocada sob ataque, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como manifestado pela casa bancária
exequente não deve ser alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora,
isto porque a R. Sentença guerreada apreciou com efetiva correção a
questão como colocada em debate no feito, o que se deu ao reconhecer o
Juízo, a ocorrência de situação que implicou em prescrição intercorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que para todos os efeitos em verdade se verificou no caso em reexame nos
autos.
Diante do quanto exposto, e em conformidade com o
quanto se verifica por meio do todo processado, a casa de valores recorrida
propôs Execução de Título Extrajudicial na busca de ver recuperada
quantia estampada em contrato entabulado entre as partes, sendo certo
que diante do inadimplemento do valor devido pelos contratantes, a casa
de valores deu impulso a presente demanda executiva, demanda esta
distribuída em 15 de outubro de 1.999 (fls. 02), sendo que, diante da
impossibilidade da localização de bens pertencentes aos devedores, foi
corretamente determinada a suspensão do feito, o que se deu em respeito
aos termos em que disciplinados pelo artigo 791, inciso III, do Código de
Processo Civil de 1973 (fls. 206), isto em 06 de fevereiro de 2.002.
Nesse momento da análise, importante destacar que o
C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de
Assunção de Competência no 01, por Acórdão publicado em 22/08/2018,
cujo Relator foi o Ministro Marco Aurélio Bellizzeo, o que se deu nos termos
do artigo 947 do novo Código de Processo Civil, e que conta com efeito
vinculante nos termos do parágrafo 3o do mesmo dispositivo, firmou tese no
sentido de que:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência
da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do
processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)”
Em sendo assim, uma vez determinada a suspensão
do feito, com seu consequente arquivamento, o que se deu em 06 de
fevereiro de 2.002 (fls. 206), e por prazo indeterminado, agora diante do
entendimento adotado pelo C. STJ, é de se ter como certo que termo inicial
do prazo prescricional deve ser contado após um ano do momento em que
o feito permaneceu suspenso, ou seja, na hipótese dos autos, a partir de 06
de fevereiro de 2.003.
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que o
feito permaneceu arquivado, por fim, por mais de 15 anos, conforme
certidão de desarquivamento que vem a fls. 207, isto é, até 31/10/2018, o
que caracteriza, no mínimo, total negligência, desinteresse, desídia por
parte do banco exeqüente, isto no que toca a dar andamento ao processo,
uma vez que ficou este injustificadamente paralisado por prazo superior
aquele indicado como referente ao do lapso prescricional previsto em lei
para aplicação do instituto que se traz a discussão.
Com base em tais elementos, e com real facilidade se
verifica, agora em termos absolutos, a efetiva ocorrência do fenômeno da
prescrição intercorrente, o que se deu, tão somente diante do fato de ter o
recorrente provocado a paralisação do feito, para na sequência não se
manifestar quanto a seu prosseguimento em prazo inferior ao da prescrição
do crédito perseguido nos autos, este que, no caso em análise, se vê
definido em cinco anos, conforme vem disposto pelo art. 206, §5o, I, do CC,
motivo pelo qual se mostra de rigor a plena manutenção da R. Sentença
indevidamente hostilizada, notadamente porque corretamente reconheceu
a presença da prescrição intercorrente no caso em exame, o que, de forma
clara, apenas prestigia claramente o princípio da segurança jurídica.
Imperativo se faz ressaltar que no caso concreto, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promovida regularmente a intimação do interessado para que se
manifestasse acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 225), o
que se deu em atenção aos moldes em que também determinado pelo
entendimento ora adotado pelo C. STJ, tendo este, inclusive, apresentado
inconsistente manifestação (fls. 232/241), circunstância esta que afasta,
quando não fulmina, qualquer alegação no sentido de que tenham sido
violados os consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa.
Diante de tais elementos, de rigor firmar entendimento
no sentido de que não deve vingar o inconformismo exteriorizado pelo
ocupante do polo ativo, este exposto em suas razões recursais, pois a R.
Decisão guerreada apreciou com absoluta correção toda a questão como
colocada em análise nos autos, razão pela qual deve ser mantida
inalterada, manutenção que se dá com pleno suporte em seus próprios,
legítimos, e acertados fundamentos, exceto no que diz respeito aos
Honorários Advocatícios, originariamente fixados em 10% sobre o valor da
causa, e que agora, em atenção aos termos do quanto disposto pelo art.
85, § 11o do CPC, devem ser majorados para 20% sobre o valor atribuído a
demanda, porque atendidas no caso as disposições dos incisos do § 2o do
mesmo artigo.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se
dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator